Tribunal: TJSP
Processo: 1014023-05.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Insurge-se a ré contra a suposta condenação ao pagamento de indenização por danos morais, aduz legalidade da cobrança e acerto no faturamento, em exercício regular de direito, uma vez que apurada

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Insurge-se a ré contra a suposta condenação ao pagamento de indenização por danos morais, aduz legalidade da cobrança e acerto no faturamento, em exercício regular de direito, uma vez que apurada diferença de consumo entre o real e o estimado, inocorrente erro na medição, mas alegado faturamento incorreto, a menor, baseado nas leituras não coletadas no medidor. Argumenta que o aumento no valor faturado não se limita ao aumento do consumo, mas também se deve a bandeiras tarifárias, reajustes e aumento de impostos. Insiste na regularidade das cobranças e no exercício regular do direito à interrupção do serviço por inadimplemento. Alega não ser caso de declaração de inexigibilidade e revisão de valores cobrados, inaplicabilidade do CDC e validade das telas sistêmicas. Bate-se contra os ônus sucumbenciais. Apelo do autor com pedido de reconhecimento de procedência integral do pedido inicial, aduzindo ilegalidade da cobrança, falta de comprovação do consumo e desproporcionalidade da diferença de consumo apurada, além da violação ao direito à informação e boa-fé processual. Argumenta acerca da desnecessidade de procedimento interno pela apelada para a constatação dos valores devidos, uma vez que a média mensal de consumo está nos autos, necessário simples cálculo aritmético. Reitera pedido de reconhecimento do consumo para setembro de 2022 pela média apurada, autorização de levantamento do valor depositado nos autos e declaração de procedência integral, com redimensionamento dos ônus sucumbenciais para que sejam carreados na totalidade para pagamento pela ré, ou que seja reconhecida a sucumbência mínima do autor, ou ainda, que as verbas de sucumbência sejam reduzidas. Improvimento do recurso da ré e parcial provimento ao recurso autoral, apenas no que se refere aos ônus da sucumbência. Falha na prestação dos serviços e cobrança de valores exorbitantes e discrepantes da média de consumo da unidade consumidora. Ainda que se reconheça devida a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, na hipótese, ante o questionamento dos valores considerados indevidos e abusivos, calculados unilateralmente e em valores discrepantes em relação à média de consumo da unidade, procedimento desarrazoado, sem informação e transparência, ou direito ao contraditório e ampla defesa, portanto, inadmissível. Não tendo a prestadora dos serviços cumprido o ônus de demonstrar a regularidade da medição e das faturas emitidas e a legalidade das cobranças, na forma prevista no art. 373, II do CPC, não tendo pretendido a realização de prova pericial, impugnados e não reconhecidos como devidos os valores cobrados, cabível a providência de revisão e readequação do débito, com declaração de inexigibilidade das faturas questionadas na inicial, determinado o recálculo dos valores efetivamente devidos, com apuração de consumo baseada na média, na forma determinada na r. sentença, com apuração de valores devidos e levantamentos na fase de cumprimento de sentença. Reconhecimento de sucumbência mínima do autor, aplicando-se à hipótese o art. 86, parágrafo único do CPC. Apelo da ré improvido, provido em parte o apelo do autor apenas no que se refere à sucumbência mínima, carreados os ônus sucumbenciais integralmente à ré. Recurso da ré improvido, majorados os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11 do CPC, provido em parte o recurso autoral.